Tribunal: STF
Processo: ARE 1420287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL  NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.03.2024. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.915/2020. NORMA TRANSITÓRIA. CORONAVÍRUS. SISTEMA DE AULAS REMOTAS. PRÁTICAS DE ATOS SANCIONATÓRIOS OU FISCALIZATÓRIOS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E INSCRIÇÃO DE ESTUDANTES INADIMPLENTES EM DISCIPLINA. INTERFERÊNCIA NOS CONTRATOS VIGENTES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, I, CRFB. ADI 7.104/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    2. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.